Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718100-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: LUANA INACIA DE SOUZA AGRAVADO: CÍCERO DIAS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Luana Inacia de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 155309002 dos autos de origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão com restituição de valores ajuizada contra Cícero Dias Rodrigues, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender estarem ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Verifica-se que a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, porquanto recolheu as custas processuais do processo de origem. No entanto, deixou de comprovar o recolhimento do devido preparo recursal. Ante o exposto, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo para interposição do recurso, na forma do art. 1.017, § 1o, do CPC ou recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora